Tribunal: TJMT
Processo: 1009909-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO INTERNO N. 1009909-71.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
AGRAVADA: AURORA GOMES BRANDÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá/MT, em face da decisão liminar proferida por esta Relatoria no Agravo de Instrumento n. 1009909-71.2020.8.11.0000, disponível no ID n. 42121457, que deferiu, em parte, a tutela provisória vindicada pela municipalidade, apenas para determinar que seja juntado aos autos 3 (três) orçamentos do fármaco vindicado, consignando, ainda, que deve o Juízo singular determinar a disponibilização deste perante a empresa que apresente o menor orçamento, e não pela farmácia UNIMED.
Em breve síntese, a municipalidade aduz que o fármaco vindicado nos autos não faz parte do componente básico e, por esta razão, não deve ser fornecido pelo Município de Cuiabá/MT, bem como que a parte Autora, ora Agravada, não colacionou aos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado, emitido pelo médico que a assiste, demonstrando a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.
O Município sustenta, ainda, que a Agravada possui convênio privado de saúde, qual seja, o plano MT saúde, portanto, deve buscar a dispensação do fármaco pleiteado nos autos de origem perante este, e não perante os entes públicos.
Neste contexto, requer:
1. que a eminente Relatora se digne a se retratar da decisão, concedendo o efeito ativo atribuído ao agravo de instrumento;
2. caso não haja reconsideração, que seja intimada a parte Agravada para apresentar contrarrazões;
3. por ocasião do julgamento, pugna-se pelo PROVIMENTO DO RECURSO, devendo ser reconhecida a impossibilidade de disponibilização do medicamento específico requerido (prolia/denosumabe), na forma pleiteada pela parte agravada, devendo ser observado que o tratamento prescrito NÃO se encontra em política pública do SUS, assim como NÃO CONSTA da Lista de Medicamentos do SUS, e ainda que NÃO CONSTA RELATÓRIO MÉDICO (laudo médico circunstanciado) que evidencie o esgotamento das diretrizes e medicamentos disponíveis no SUS;
4. Como se observa, o tratamento deve observar as diretrizes terapêuticas do SUS e os próprios medicamentos disponibilizados Sistema Único de Saúde;
5. Requer ainda a notificação do médico particular, visando prestar esclarecimentos em relação ao esquema terapêutico, fundamentando a prescrição em evidências comprovadas, apresentando também o devido respaldo da prescrição em protocolos do SUS, esclarecendo ainda o motivo para NÃO PRESCREVER os demais medicamentos fornecidos pelos SUS;
6. Por fim, caso mantida a decisão agravada, pugna-se para que seja reconhecida a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação e o direcionamento do fornecimento do medicamento ao sistema de saúde suplementar, por se tratar de paciente assistido por plano privado de saúde;
7. Requer ainda o município a determinação e fixação de período de renovação do relatório médico (Laudo Médico), sob pena de ser considerada a perda da eficácia da medida, nos termos do Enunciado no 2 da I Jornada de Direito da Saúde
A Agravada, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo desprovimento deste.
É o que merece registro.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá/MT, em face da decisão liminar proferida por esta Relatoria no Agravo de Instrumento n. 1009909-71.2020.8.11.0000, disponível no ID n. 42121457, que deferiu, em parte, a tutela provisória vindicada pela municipalidade, apenas para determinar que seja juntado aos autos 3 (três) orçamentos do fármaco vindicado, consignando, ainda, que deve o Juízo singular determinar a disponibilização deste perante a empresa que apresente o menor orçamento, e não pela farmácia UNIMED.
Pois bem.
Analisando melhor o caso dos autos, entendo que é o caso de retratação da decisão anteriormente proferida.
Explico.
De início, destaco que, pelo fato do fármaco vindicado no feito de origem não ser assegurado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), deve, realmente, ser analisada a presença, cumulativa, dos critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106, tendo em vista que a demanda foi proposta em 28/1/2020, a saber:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. [Destaquei]
Pois bem.
Quanto à incapacidade financeira da Requerente em arcar com o custo do medicamento prescrito pela médica que a acompanha, verifico que consta nos autos declaração de hipossuficiência desta, que é assistida pela Defensoria Pública, o que leva a presunção da ausência de condições em arcar com o custo do fármaco prescrito, sendo, ainda, que o Município de Cuiabá não logrou êxito em demonstrar o contrário, ou seja, que a Agravada possui capacidade financeira de custear o seu tratamento.
Outrossim, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico/NAT, disponível no ID n. 28497839 dos autos originários, afirma que o fármaco vindicado possui registro na ANVISA.
Por outro lado, verifico que não restou demonstrado no feito de origem a ineficácia, para o tratamento da moléstia que acomete a Requerente, de todos os fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), eis que, conforme o relatório da CONITEC, juntado pelo Agravante em suas razões recursais, há outros medicamentos disponibilizados pelo sistema público de saúde para o tratamento da Agravada, e esta apenas tentou a utilização de dois fármacos dispensados por este, quais sejam, o “Alendronato de sódio” e o “Raloxifeno”
Inclusive, em consulta ao material da CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) sobre os tratamentos disponíveis para a osteoporose, disponível no sítio eletrônico: http://conitec.gov.br/images/Protocolos/Osteoporose.pdf, verifico que o sistema público disponibiliza os seguintes fármacos:
• Carbonato de cálcio: comprimidos de 1.250 mg
• Calcitriol: cápsulas de 0,25 mcg
• Carbonato de cálcio + colecalciferol: comprimidos de 500 mg + 400 UI
• Carbonato de cálcio + colecalciferol: comprimidos de 600 mg + 400 UI
• Alendronato de sódio: comprimidos de 10 e 70 mg
• Risedronato de sódio: comprimidos de 5 e 35 mg
• Raloxifeno: comprimidos de 60 mg
• Estrógenos conjugados: comprimidos de 0,3 mg
• Calcitonina: spray nasal com 200 UI/dose ou ampola injetável de 50 e 100 UI
• Pamidronato dissódico: pó liofilizado para solução injetável de 30 mg e 60 mg
Neste contexto, tendo em vista a ausência de demonstração, pela Agravada, de todos os fármacos fornecidos pelo SUS, para o seu tratamento de saúde, a retratação da decisão é medida que se impõe.
Inclusive, a jurisprudência é pacífica no sentido da necessidade de esgotamento dos tratamentos fornecidos pelo SUS, para a disponibilização de fármaco não dispensado por este, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. RECURSO ESPECIAL N.o 1.657.156/RJ. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ESOMEPRAZOL PARA REFLUXO GASTROESOFÁGICO. TUTELA PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. 1. Nos termos definidos no julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ (Tema 106 - STJ), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 2. A indispensabilidade do medicamento vindicado nas demandas alusivas às prestações de saúde deve ser aferida não apenas em razão da comprovada eficácia do fármaco no tratamento de determinada doença, mas, também, da inexistência ou da patente inefetividade das opções terapêuticas viabilizadas pelo SUS. 3. Até o presente momento, a parte autora, para fins de acesso gratuito à droga requestada (ESOMEPRAZOL), não se desincumbiu do ônus de comprovar o esgotamento ou a ineficácia dos fármacos ofertados pelo sistema público de saúde e destinados ao combate de sua afecção (refluxo gastroesofágico), notadamente a suposta impertinência da RANITIDINA, medicação alcançada no SUS na forma de comprimido, xarope ou solução injetável, podendo ser administrada, em princípio, via sonda gástrica. (TRF-4 - AG: 50054161120204040000 5005416-11.2020.4.04.0000, Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 30/06/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)[Destaquei]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. RECURSO ESPECIAL N.o 1.657.156/RJ. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. 1. Nos termos definidos no julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ (Tema 106 - STJ), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 2. A indispensabilidade do medicamento vindicado nas demandas alusivas às prestações de saúde deve ser aferida não apenas em razão da comprovada eficácia do fármaco no tratamento de determinada doença, mas, também, da inexistência ou da patente inefetividade das opções terapêuticas viabilizadas pelo SUS. 3. In casu, o agravante não evidenciou, por ora, a plausibilidade de seu direito (art. 300, NCPC), eis que a suposta necessidade do medicamento por ele requerido na ação originária contrasta com a existência de outras alternativas medicamentosas, presumivelmente eficazes, custeadas pelo SUS para o tratamento da moléstia que lhe aflige. (TRF-4 - AG: 50403766120184040000 5040376-61.2018.4.04.0000, Relator: GABRIELA PIETSCH SERAFIN, Data de Julgamento: 30/01/2019, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC) [Destaquei]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. RECURSO ESPECIAL N.o 1.657.156/RJ. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. 1. Nos termos definidos no julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ (Tema 106 - STJ), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 2. A indispensabilidade do medicamento vindicado nas demandas alusivas às prestações de saúde deve ser aferida não apenas em razão da comprovada eficácia do fármaco no tratamento de determinada doença, mas, também, da inexistência ou da patente inefetividade das opções terapêuticas viabilizadas pelo SUS. 3. In casu, o agravante não evidenciou, por ora, a plausibilidade de seu direito (art. 300, NCPC), eis que a suposta necessidade do medicamento por ele requerido na ação originária (RANIBIZUMABE) contrasta com a existência de outras alternativas, medicamentosa (BEVACIZUMABE) e não medicamentosa (fotocoagulação a laser e terapia fotodinâmica), presumivelmente eficazes, custeadas pelo SUS para o tratamento da moléstia que lhe aflige. (TRF-4 - AG: 50432078220184040000 5043207-82.2018.4.04.0000, Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 03/04/2019, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC) [Destaquei]
Com tais considerações, exercendo o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 2o do art. 1.021 do CPC, revejo a decisão agravada, para conceder a reforma da decisão liminar proferida pelo Juízo singular, e afastar a responsabilidade dos entes públicos requeridos no fornecimento da medicação vindicada nos autos de origem.
Intimem-se.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas e arquivamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de novembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora